Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA. CUSTAS RECURSAIS. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL MANTIDO.
1. Inviável conhecer do pedido de parcelamento das custas processuais não deduzido na instância a quo, pois se trata de inovação recursal.
2. Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, a concessão depende de fato superveniente ao indeferimento, o qual não foi demonstrado pelo Apelante.
3. Honorários advocatícios arbitrados no mínimo legal, estipulado pelo art. 85, § 2o, do CPC/15, e condizentes com os parâmetros de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, não ensejam alteração.
4. Mantida a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e recursais, ora incluídas, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.